Tribunal: TJMT
Processo: 1000553-28.2020.8.11.0008
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000553-28.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE TITO DE OLIVEIRA - CPF: 412.090.101-78 (RECORRENTE), JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (RECORRIDO), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS E EXTINGIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000553-28.2020.8.11.0008

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Bugres/MT

Recorrente(s):

ACE SEGURADORA S.A.

Recorrido(s):

JOSE TITO DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de março de 2021.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. SEGURADORA. NEGATIVA ASSINATURA DE CONTRATO. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA PRECISAR SE A ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO PERTENCE OU NÃO AO CONSUMIDOR. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE OFICIO.

Havendo necessidade da realização de pericia grafotécnica para concluir que a assinatura constante no contrato juntado pela Reclamada foi ou não lançada pelo consumidor, fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
PROCEDÊNCIA
do pedido contido na inicial, para:

1)
CONDENAR
o promovido a pagar à parte promovente a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desta decisão e juros legais de 1% ao mês a partir do evento danoso;

2)
CONDENAR
o promovido a restituição,
em dobro
do valor de R$ 149,50 (cento e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), pago pelo seguro

denominado “
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A”,
objeto dos autos, sobre os quais deverão incidir juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC a partir do desconto indevido, com ressalva aos valores já efetivamente restituídos.

3) RATIFICAR a liminar deferida no
id 36533508”
.

No presente caso, o Reclamante nega que possui relação jurídica com a seguradora reclamada, sendo indevidos os descontos realizados em sua conta corrente, a título de “Bradesco Vida e Previdência”.

Em contrapartida a Reclamada aduz que o desconto é devido, vez que carreou aos autos Contrato/Bilhete de Microsseguro Proteção Pessoal supostamente firmado pelo Reclamante junto a Ré, em parceria com a Rabelo e Rebouças.

Pois bem. Da análise dos autos, observo que a assinatura constante na cópia do Contrato/Bilhete de Microsseguro Proteção Pessoal, não se pode afirmar com absoluta certeza que não foi aposta pelo Autor, pois guarda semelhança com a grafia aposta constante na sua cédula de identidade, no instrumento de procuração e na declaração de hipossuficiência, digitalizados juntamente com inicial.

Como o Autor alega que a assinatura constante em tal documento não lhe pertence, entendo ser necessária à realização de exame grafotécnico para a constatação da autenticidade, ou não, da assinatura lançada em tal documento, prova essa que se mostra complexa e que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

PROCESSUAL CIVIL - RITO SUMARÍSSIMO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Confirma-se a sentença que, fundada na necessidade de prova técnica (perícia grafotécnica) afirma a incompetência dos juizados especiais e extingue o processo sem julgamento do mérito. Com mais razão no caso em exame, em que a fraude não se mostra evidente, diante da semelhança da firma lançada no título com aquela registrada no cartão de autógrafo guardado no banco requerido.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJDF, ACJ 734237220108070001 DF 0073423-72.2010.807.0001, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Relator: Asiel Henrique, Julgamento: 29.04.2011)

Desse modo, diante da ausência de elementos seguros para o julgamento, se torna necessária à realização de prova pericial para melhor apuração dos fatos, razão pela qual entendo que deve ser reconhecida, de oficio, a incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar a presente demanda, ante a impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais.

Ante o exposto
, conheço do recurso, por ser tempestivo, mas, de ofício,
reconheço a incompetência do Juizado Especial
para processar e julgar a presente demanda, ante a necessidade da realização de prova pericial
julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator